Tribunal: STF
Processo: ARE 1258102
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – IMPROPRIEDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Anulação de débito fiscal – Caso em que a autora pede que seja suspensa a exigibilidade de crédito tributário de veículo que, segundo ela, não mais integravam a frota de automóveis da sua propriedade à época do fato gerador do imposto – Autora não provou a alienação dos bens em data anterior ao vencimento dos tributos – De qualquer maneira, se está sendo cobrada por obrigação que diz ser de terceiro, nada a impede de, posteriormente, busca desse terceiro as dívidas que por ele pagou – Se a pretensão relativamente ao afastamento da cobrança não pode ser feita, o protesto não se justifica, pois o valor dos títulos está depositado em juízo – Fica, então, liberado o depósito em favor da requerida para quitação do cobrado – Recurso parcialmente provido. 
    No extraordinário, o recorrente aponta ofensa aos artigos 22, inciso XI, 24, § 3º, 146, inciso III, 155, inciso III e 158, inciso III da Constituição Federal. Afirma a impossibilidade de figurar no polo passivo da obrigação tributária alusiva ao Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, no que os veículos teriam sido transferidos em momento anterior à ocorrência do fato gerador. Alega a desnecessidade da comunicação ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN para a transferência de propriedade que, conforme argumenta, se resolveria com a tradição. Suscita ser devido o imposto ao Estado do domicílio do contribuinte, descabendo a cobrança pelo Estado em que disponibilizados os veículos por meio de contrato de locação. Sustenta o direito ao benefício fiscal instituído pela Lei nº 13.296/2008 do Estado de São Paulo. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
     As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    Acresce revelar o acórdão impugnado interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    A par disso, o que sustentado nas razões do extraordinário não foi enfrentado pelo Órgão julgador. Não houve interposição de embargos de declaração, nem debate e decisão prévios sobre a questão constitucional. Frise-se que, no extraordinário, o recorrente não alega vício de procedimento.
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de maio de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator